Tribunal: TJDFT
Processo: 0012360-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0012360-05.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais apresentados no ID 74492712, ao argumento de que o crédito exequendo foi corrigido exclusivamente pelo INPC e pelo IPCA-e até junho-2025, bem como que os juros moratórios foram aplicados no percentual de 0,5% a.m. durante o período de 1o-abril-2009 a 29-julho-2025, em desconformidade com os comandos fixados no despacho de ID 73133566. 2. À Contadoria Judicial para que confirme a informação destacada pelo Exequente na manifestação de ID 75251980 e, em caso positivo, refaça os cálculos de modo que, a partir de 9-dezembro-2021, incida a taxa Selic, uma única vez, sobre o valor consolidado da dívida. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator